Tribunal: TJES
Processo: 0010699-57.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010699-57.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de sentença que, em embargos à execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Estadual, julgou o pedido parcialmente procedente apenas para reduzir o valor da multa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a execução de multa por descumprimento de obrigação prevista em Termo de Ajustamento de Conduta viola o princípio da congruência (ou adstrição), sob o argumento de que não houve pedido de sua aplicação na ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) constitui título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, XII, do CPC, permitindo a execução direta das obrigações nele contidas em caso de descumprimento. 4. Havendo previsão expressa de multa por descumprimento no próprio instrumento (Cláusula 8, item 8.2, do TAC n. 002/2013), sua exigibilidade decorre do título, não configurando decisão
ultra petita
ou ofensa ao princípio da congruência, sendo legítima a sua cobrança em processo de execução.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 784, XII.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2250499-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 16/09/2024; TJMG, AI 2622615-92.2022.8.13.0000, Rel. Des. Armando Freire, j. 30/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que, nos autos de
e
mbargos à execução
opostos em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa executada para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Aduz a parte apelante, em síntese, ser a r. sentença
ultra petita
, porquanto não requerida, na ação principal, o pagamento de multa pelo
Parquet.

Contrarrazões no id. 14322020 pelo desprovimento do apelo.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 14409247).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010699-57.2019.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
O:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que, nos autos de
e
mbargos à execução
opostos em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa executada para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Aduz a parte apelante, em síntese, ser a r. sentença
ultra petita
, porquanto não requerida, na ação principal, o pagamento de multa pelo
Parquet.

Contrarrazões no id. 14322020 pelo desprovimento do apelo.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 14409247).

Como dito, a única tese recursal é no sentido de ser indevida a aplicação de multa, porquanto não pleiteada, na demanda principal, sua incidência em desfavor da parte recorrente, caracterizando, então, violação ao princípio da congruência.

Como cediço, o princípio da congruência, também chamado de princípio da adstrição ou correlação, estabelece que a decisão judicial deve se ater aos limites do pedido e da causa de pedir apresentados pelas partes em um processo. Em outras palavras, o juiz não pode decidir além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém (
citra petita
) do que foi solicitado no processo, garantindo assim a segurança jurídica e o respeito aos limites da lide

Outrossim, também vale ressaltar que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é considerado um título executivo extrajudicial no Código de Processo Civil, conforme o artigo 784, XII, do CPC/2015, de forma que, em caso de descumprimento das obrigações nele estabelecidas, o citado instrumento pode ser executado diretamente, sem a necessidade de um processo de conhecimento prévio para reconhecer a dívida.

No caso, o instrumento que lastreou a ação principal, a saber, Termo de justamento de Conduta n. 002/2013 prevê, em sua Cláusula 8, item 8.2, a incidência de multa pelo descumprimento da obrigação ali estabelecida.

Ademais, vale ressaltar ser pacífico o entendimento de ser viável a imposição de multa no bojo do Termo de Ajustamento de Conduta, sendo que, a título exemplificativo, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO ESTÁ SENDO CUMPRIDA EM SUA INTEGRALIDADE. Imposição de astreintes. Possibilidade. Valor da multa que se mostra adequado, sendo razoável e proporcional. Recurso não provido. (TJSP; AI 2250499-33.2024.8.26.0000; Paulínia; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Miguel Petroni Neto; Julg. 16/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de apresentarem conteúdo decisório, os provimentos interlocutórios são mais céleres e visam a dar prosseguimento ao feito, não carecendo mesmo de que sejam tecidas fundamentações robustas ou grandes considerações teóricas, pelo que a alegação de nulidade por carência de fundamentação deve ser rejeitada. A finalidade precípua das astreintes não é outra senão a de inibir o retardamento do cumprimento da obrigação então imposta. Não se trata do pagamento em si mesmo, mas sim de atuar como medida coercitiva e inibitória, legalmente amparada, para que se cumpra a determinação judicial. A imposição pecuniária, atendo-se aos limites da razoabilidade, e sendo suficiente e compatível em relação à natureza da obrigação a ser cumprida, é perfeitamente aplicável ao caso em questão.
(TJMG; AI 2622615-92.2022.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 30/08/2023; DJEMG 31/08/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)